Tribunal: TJES
Processo: 5008255-30.2024.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008255-30.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: K. G. S. e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR/ACOMPANHANTE ESCOLAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Infância e Juventude de Linhares – 1ª Vara, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por Kayllan Guimarães Silva, representado por sua genitora, condenando o Estado do Espírito Santo a disponibilizar acompanhamento especializado ao autor na escola EEFM Professora Regina Banhos Paixão, confirmando a liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado possui o dever jurídico de fornecer acompanhamento escolar especializado a estudante com Transtorno do Espectro Autista, quando demonstrada a necessidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 208, III, impõe ao Estado o dever de garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, configurando obrigação direta e imediatamente exigível.

4. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada com status constitucional, determina que o Estado assegure educação inclusiva em todos os níveis e forneça adaptações razoáveis às necessidades individuais.

5. A Lei nº 12.764/2012 assegura, em seu art. 3º, parágrafo único, o direito a acompanhante especializado à pessoa com TEA incluída no ensino regular, desde que demonstrada a necessidade.

6. Os documentos juntados aos autos — laudos médicos, parecer pedagógico e declaração escolar — comprovam a necessidade de acompanhamento especializado, bem como demonstram que o próprio Estado já vinha prestando o apoio, reconhecendo implicitamente a pertinência da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A educação inclusiva é direito fundamental, assegurado pela Constituição, por normas internacionais com
status
constitucional e pela legislação infraconstitucional.

2. O Estado deve garantir atendimento educacional especializado a estudante com Transtorno do Espectro Autista quando comprovada a necessidade por laudos médicos, parecer pedagógico e documentos escolares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, § 3º; 208, III; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5017465-98.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 14/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca em remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
remessa necessária
da r. sentença proferida pelo Juízo da Infância e Juventude de Linhares - 1ª Vara, que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
KAYLLAN GUIMARÃES SILVA
, assistido por sua genitora, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para condenar o requerido a disponibilizar acompanhamento com monitor escolar ao autor, para acompanhamento em sala de aula na EEEFM PROFESSORA REGINA BANHOS PAIXÃO.

O Estado do Espírito Santo deu-se por ciente da sentença, informando que dela não recorreria (id. 14654301).

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença submetida a reexame necessário merece ser mantida incólume
.

Isso porque a pretensão autoral encontra alicerce não apenas na legislação infraconstitucional, mas no vértice do ordenamento jurídico, sendo certo que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 208, III, impõe ao Estado o dever de garantir o "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino".

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Convenção de Nova Iorque), internalizada com status de Emenda Constitucional (art. 5º, § 3º, da CF/88) por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008 e promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009, consagra o dever do Estado de assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, provendo as "adaptações razoáveis" para atender às necessidades individuais.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é de clareza solar ao dispor, em seu art. 3º, parágrafo único:

"Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado."

In casu
, como bem assentado na sentença, o acervo probatório constituído de laudos médicos, receituário, parecer pedagógico e declaração de diretor escolar (ids. 14652604 e 14652613) comprovam a necessidade de profissional de apoio escolar -
o que restou prontamente atendido pelo ente federado, independentemente de decisão judicial
, conforme se depreende do Ofício contido no id. 14652614, e de seus anexos (ids. 14652615, 14652616):

“No que diz respeito a disponibilização de profissional de apoio escolar, para atender o estudante Kayllan Guimarães Silva, matriculado na 1ª série do Ensino Médio, turno matutino da EEEFM Prof.ª Regina Banhos Paixão, informamos que a escola oferta o AEE de turno e contraturno, e o estudante em tela, está sendo atendido pela professora especializada Wilmara Fracalossi dos Santos e pelo profissional de apoio escolar, que atualmente é Telma Martins de Oliveira. Em anexo encaminhamos parecer pedagógico e ficha individual.”

A jurisprudência deste Sodalício reconhece o direito a atendimento educacional especializado em casos análogos, valendo-se conferir, por todos, o seguinte aresto,
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TRATAMENTO DIFERENCIADO A ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Mateus contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de São Mateus/ES, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por J. M. G. D. J., representando menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID F84, nível 3). A decisão agravada deferiu parcialmente tutela provisória para determinar que o Município forneça acompanhante especializado para auxiliar o menor nas atividades pedagógicas, admitindo o compartilhamento com até três alunos com deficiências compatíveis, desde que na mesma sala de aula. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legalmente exigível que o Município forneça acompanhante especializado a aluno com TEA, ainda que de forma compartilhada; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em favor do menor. III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à educação inclusiva constitui obrigação constitucional imposta ao Estado, com prioridade absoluta à criança e ao adolescente, nos termos dos arts. 208, III, e 227 da CF/1988, e arts. 4º e 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei nº 9.394/1996 (LDB) e a Lei nº 12.764/2012 asseguram, em caso de comprovada necessidade, o direito de estudante com TEA a acompanhamento especializado, o qual pode ser compartilhado com outros alunos com deficiências compatíveis. O laudo médico e o parecer pedagógico apresentados comprovam a gravidade do transtorno e a imprescindibilidade do acompanhamento educacional especializado durante as atividades escolares. A jurisprudência do TJES reconhece a obrigação do Poder Público de fornecer apoio educacional adequado a alunos com deficiência, com vistas à sua plena inclusão e participação na vida escolar, ainda que em turmas regulares. O argumento de ausência de previsão legal para fornecimento de acompanhante individualizado não prospera, pois a legislação permite a flexibilização da forma do atendimento, conforme a necessidade específica do aluno e a possibilidade de compartilhamento em condições compatíveis
. A tese da reserva do possível não afasta o dever do Estado de garantir direitos fundamentais, especialmente quando não demonstrado risco concreto ao equilíbrio financeiro da Administração Pública. O STF, ao julgar o Tema 793, reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia de direitos sociais fundamentais, como saúde e educação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O aluno com Transtorno do Espectro Autista tem direito ao acompanhamento pedagógico especializado quando comprovada a necessidade, ainda que de forma compartilhada com outros alunos com deficiências compatíveis. A concessão de tutela provisória para assegurar a inclusão educacional de criança com deficiência é compatível com o ordenamento jurídico, desde que demonstrada a urgência e a verossimilhança do direito. A tese da reserva do possível não se sobrepõe à efetivação de direitos fundamentais à educação e à dignidade da pessoa humana quando ausente prova concreta de inviabilidade orçamentária. (5017465-98.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 14/07/2025)

A mesma conclusão foi alcançada no Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível,
in litteris
(id. 15178341):

“(...) a educação é um dever do Estado e da sociedade, devendo-se promover o ensino em seus mais altos graus, bem como, em caráter de prioridade, com o dever específico e determinado do poder público em garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, sendo que, em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista tem direito a acompanhante especializado, tudo conforme previsto no artigo 208, III, da Constituição Federal, artigo 54, III, do ECRIAD, artigo 4º, III, da LDB e artigo 3º, IV, a, c/c parágrafo único, da Lei nº 12.764/2012, razão pela qual não restam dúvidas de que a sentença deve ser confirmada”

Do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
a r. sentença, mantendo-a incólume, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)